Tribunal: STF
Processo: RE 79956
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
- Processual.
Recurso extraordinário. Alçada.
Não atingido o valor atribuído à causa, a alçada prevista no art. 308, VIII, do então vigente RI/STF, o de 1970 (60 vezes o maior salário mínimo vigente no País, eis que as decisões foram uniformes), não é de conhecer-se do extraordinário, eis que o óbice regimental não foi afastado por qualquer das ressalvas previstas no "caput" daquele mesmo artigo.
Inaplicável à hipótese a Súmula 105, o que, se ocorrente, permitiria fosse ultrapassada a restrição regimental, de vez que, no caso, a prova obtida na instrução foi no sentido de que o suicídio fora premeditado, sendo, assim, voluntário, e o reexame da prova se torna incabível na via do extraordinário.